Tribunal: TJDFT
Processo: 0020449-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0020449-48.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) AGRAVADO: JOSELITO FERREIRA DE OLIVEIRA DESPACHO MB ENGENHARIA SPE 040 S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Assevera que a tese recursal em debate não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 17398608, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. Em relação à parte agravada, determino que as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA OAB-DF no 27.709, consoante pleiteado no id. 21098421. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026